Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713846-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de expedição de RPV em cumprimento individual de sentença coletiva, limitado a dez salários-mínimos em caso de título executivo judicial consolidado até 19.06.2020 (publicação da Lei Distrital n.o 6.618/2020), e a vinte salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19.06.2020. Ipsis litteris: I-Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento0705603-70.2025.8.07.0000- Tema 1169 (ID 226849880), que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito. Ante o exposto, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado porEXEQUENTE: CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face deEXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV -Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicialpara atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s)requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI -Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de títuloexecutivo judicial consolidado após 19/6/2020. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII -O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses,contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX -Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferênciaem favor da parte credora. X - Decorrido o prazode dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XI - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizaçãoe encaminhem-se em diligênciapara bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento outransferênciae intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XII - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. XIII -Em observância aorecurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20/6/2018, fixo honorários de 10% sobre o valor devido. XIV - Intimem-se as partes. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “o juízo fazendário entendeu ser aplicável no presente caso a Lei Distrital no 3.624/2005 que versa sobre o teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV”; (b) “há nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, devendo ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual”; (c) “a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos”; (d) “compete à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a interpretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF, pois, inexistindo o trânsito em julgado e estando a controvérsia submetida à julgamento, não há óbice para a aplicação do entendimento firmado pelo principal protetor da Constituição”. “Outrossim, vale ressaltar a necessidade quanto à valorização dos precedentes proferidos pelo STF, dentro de uma perspectiva de objetivação do controle difuso, para que os Tribunais uniformizem a sua jurisprudência, mantendo-a estável, coerente e íntegra, em conformidade ao art. 926, caput, do CPC, e aos princípios da supremacia da Constituição, da integridade e da coerência”; (e) “o Superior Tribunal de Justiça – STJ –, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também tem reconhecido a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020”; (f) “a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos”. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 70669570). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação de tutela. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: definição da quantia limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), dada a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n.o 1.491.414). Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A decisão interlocutória recorrida teria limitado a expedição de RPV a dez salários-mínimos em caso de título executivo judicial consolidado até 19.06.2020 (publicação da Lei Distrital n.o 6.618/2020), e a vinte salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19.06.2020. A parte agravante/autora argumenta que, considerando a consolidação do título coletivo em 11.03.2020, o e. Juízo de origem teria limitado a quantia limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em dez salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Entretanto, alega ser aplicável o limite de vinte salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital n.o 6.618/2020, considerando a constitucionalidade reconhecida pelo STF, os precedentes jurisprudenciais do STJ e a aplicabilidade imediata das normas de natureza processual. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei Distrital n.o 3.624/2005, da Lei Distrital n.o 6.618/2020, da análise de constitucionalidade dessas normas e dos precedentes jurisprudenciais das cortes superiores acerca da aplicabilidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 a situações jurídicas constituídas antes de sua publicação, em especial a distinção para aplicação da tese definida no Tema Repetitivo 792 do Supremo Tribunal Federal. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 teria modificado a Lei Distrital n.o 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos. No entanto, em ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), o e. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria declarado a inconstitucionalidade da norma, por vício de iniciativa, com retorno à aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos a partir da data da publicação do acórdão. Ipsis litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (TJDFT, acórdão 1696701, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 09.05.2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPRECISÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRIMENTO CABÍVEL. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Deve ser explicitado o alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de evitar controvérsia nos vários processos pendentes. IV. Recurso da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal desprovido. Recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal parcialmente provido. (TJDFT, acórdão 1763827, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 26.09.2023) Sucede que contra esse acórdão teria sido interposto o Recurso Extraordinário 1.491.414, o qual veio a ser provido de forma unânime pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) “para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF, RE 1491414, rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024) [g.n.] Independentemente do trânsito em julgado (ou não) desse acórdão, isso não impede a pronta aplicação da norma distrital, agora reputada constitucional pela Corte Suprema. Nesse sentido colaciono aresto do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETIVADO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ARESTO PROLATADO NO RE 579.431/RS, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Na matéria, o STF consigna que "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016). 2. Assim, tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015. 3. O referido posicionamento vem ao encontro do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC/2015, quando consigna que "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018) De outro viés, com relação à aplicabilidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 a situações jurídicas constituídas antes de sua publicação, existiria o Tema Repetitivo 792 do Supremo Tribunal Federal, que teria definido que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Pleno, RE 729107 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, publicado em 20/03/2015). Entretanto, especificamente nos casos que envolvem a Lei Distrital n.o 6.618/2020, o próprio Supremo Tribunal Federal tem afirmado o distinguishing quanto à aplicabilidade do Tema 792 do STF. Isso porque, segundo precedentes de suas turmas, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma relacionada ao Tema 792) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital n.o 6.618/2020): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (STF, RE 1361600 AgR-ED, rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. 19.09.2022) [g.n.] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada. 2. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação. (STF, Rcl 58330 AgR-ED, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.05.2024) [g.n.] Nesse quadrante, com o intuito de se uniformizar a jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente, há de se seguir o entendimento da Suprema Corte. Cito precedentes desta 2a Turma Cível: Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de requisição de pequeno valor com base no limite majorado pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para vinte (20) salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso, ante a declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e a compatibilidade com o princípio da irretroatividade das normas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O Supremo Tribunal Federal declarou a Lei Distrital n. 6.618/2020constitucionalao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF, ocasião em que assentou que a majoração do teto para requisição de pequeno valor, por iniciativa parlamentar, não caracteriza matéria orçamentária privativa do chefe do Poder Executivo. 4. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica à Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez que essa legislação aumenta o limite para requisição de pequeno valor, enquanto o precedente vinculante mencionado trata da redução do teto. 5.A Resolução n. 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer que o valor da requisição de pequeno valor deve observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, não se aplica retroativamente aos processos anteriores à sua vigência, em respeito à segurança jurídica. 6.A aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos cumprimentos individuais de sentença oriundos de ação coletiva é ratificada pela orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a aplicabilidade imediata dessa legislação, mesmo em sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor para vinte (20) salários-mínimos, é constitucional e aplica-se de forma imediata, o que inclui processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência. 2. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos casos de majoração de requisição de pequeno valor por legislações posteriores, que expandem direitos dos credores”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CTN, art. 5o, XXXVI; Resolução no 438/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, 1o.7.2024. (TJDFT, acórdão 1987424, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 02.04.2025) [g.n.] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONSTITUCIONALIDADE. LEI LOCAL No 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1326. TÉCNICA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 792. DISTINÇÃO. PROTEÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA NUTRIDA PELO CREDOR. ACÓRDÃO RETIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. De acordo com a regra prevista no art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação. 2. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1326 foi fixada a seguinte tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo.” 3. Por ocasião do julgamento do recurso representativo da controvérsia, Corte Constitucional ainda ratificou a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, já reconhecida pela Corte de modo incidental por meio do exame do RE no 1491414-DF, Tribunal Pleno, Data de julgamento: 1o/7/2024. 3.1. Atente-se à técnica de modulação dos efeitos denominada de Teoria da “Abstrativização do Controle Difuso”, que, por meio do quórum de maioria absoluta do Tribunal Pleno da referida Corte, o reconhecimento de constitucionalidade da norma objeto de controvérsia tem eficácia erga omnes (vinculante), sem, no entanto, depender-se da sindicabilidade legislativa prevista no art. 52, inc. X, da Constituição Federal. 4. A observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927, inc. III, do CPC, de modo que, a despeito da controvérsia em torno da dívida pública, a norma que altera a quantificação do crédito submetido ao regime de precatório não tem natureza orçamentária, bem como que “as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva”. 5. A norma que disciplina o regime de cumprimento de crédito devido pela Fazenda Pública tem natureza híbrida, devendo-se respeitar a parêmia latina tempus regit actum prevista no art. 14 do CPC. 5.1. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 792 foi fixada a seguinte tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 5.2. Há, ainda na aludida tese, uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, referente à possibilidade de aplicação de norma, em detrimento de processo em curso, que efetue o aumento do teto alusivo ao crédito considerado de “pequeno valor”. 5.3. A Lei local no 6.618/2020, por meio da majoração do teto do crédito submetido ao RPV, pode ser aplicada ao processo em curso, ainda que a constituição do respectivo crédito tenha ocorrido em momento anterior à vigência da referida norma, pois tem o condão de viabilizar o pagamento célere do crédito almejado. 6. Acórdão retificado. 6.1. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 1975481, rel. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025) [g.n.] Com amparo nessa nova diretriz jurisprudencial hão de ser concretamente aplicados os efeitos da Lei Distrital n.o 6.618/2020, agora reconhecidamente constitucionais: a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e no limite de 20 (vinte) salários-mínimos. E com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001 ou 32159-97). Dessa forma, o prosseguimento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que sejam considerados os efeitos da Lei Distrital n.o 6.618/2020, com Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator